Tribunal: CARF
Processo: 19647.021207/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.021207/2008-14
ACÓRDÃO
2301-011.617 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS (INCORPORADORA DE COMPANHIA MULLER
DE BEBIDAS NORDESTE)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na
decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar os erros materiais apontados no
Acórdão no 2301-010.088, julgado em 10/11/2022, nos termos da fundamentação.

Sala de Sessões, em 11 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 4752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.617 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021207/2008-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
no 2301-010.088, julgado em 10/11/2022 (fls. 4.531 e ss), com fundamento em omissões e erros
constatados, minudentemente analisados no despacho de admissibilidade. Confira-se:
a) omissão quanto à nulidade do acórdão da DRJ em face do disposto no art.
338,§2o do Decreto 3048/99;
(...)
b) erro de fato/omissão quanto à generalização de exposição ao agente nocivo
ruído;
(...)
c) erro de fato/omissão quanto à ausência de comprovação da implementação de
medidas coletivas de proteção;
(...)
d) erro de fato/omissão quanto à impossibilidade de arbitramento fiscal;
(...)
e) omissão quanto aos exames audiométricos e laudos dos 25 casos paradigma
adotados pela fiscalização;
(...)
f) Erros materiais no acórdão embargado (período de apuração, documentos
citados e siglas)
Por fim, a embargante alega a existência de diversos erros materiais no acórdão a
saber:
i) na ementa: período de apuração 01/02/2004 a 31/07/2004, quando o correto é:
10/2003 a 12/2006;
ii) às fls. 4533: “As guias de recolhimento apresentadas estão listadas no Relatório
de Documentos Apresentados - RDA (fls. 17/21)”, sendo a numeração correta de
fls. 22/25;
iii) à fl. 4537: “Como menciona o relatório fiscal, os PPRA de todos os anos objeto
do lançamento produzidos e disponibilizados pelo próprio Autuado, informam a
presença do agente físico nocivo ruído, acima de 3668, em determinados setores
da empresa”, quando o correto é “acima de 85 dB”;
iv) à fl. 4539: “Embora a Impugnante argumente que adotou medidas de caráter
administrativo (controle da qualidade técnica dos EPFs”), quando o correto é a
sigla “EPIs”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando com os documentos e
alegações da embargante verifica-se que lhe assiste razão.
Fl. 4753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.617 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021207/2008-14
3
Assim, deve ser revisto o acórdão embargado para correção dos erros materiais
acima descritos.
Em despacho prolatado em 24/01/2023, os embargos de declaração foram
parcialmente admitidos, reconhecendo os erros apontados no supracitado item “f”:
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
O cabimento dos embargos de declaração é tratado no artigo 116 do RICARF,
verbis:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Tendo sido parcialmente admitidos os embargos, nos termos do despacho
proferido, procedo à análise da matéria cabível.
f) Erros materiais no acórdão embargado (período de apuração, documentos
citados e siglas)

O contribuinte alega uma série de erros materiais no acórdão, a ver:
i) na ementa: período de apuração 01/02/2004 a 31/07/2004, quando o correto é:
10/2003 a 12/2006;
ii) às fls. 4533: “As guias de recolhimento apresentadas estão listadas no Relatório
de Documentos Apresentados - RDA (fls. 17/21)”, sendo a numeração correta de
fls. 22/25;
Fl. 4754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.617 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021207/2008-14
4
iii) à fl. 4537: “Como menciona o relatório fiscal, os PPRA de todos os anos objeto
do lançamento produzidos e disponibilizados pelo próprio Autuado, informam a
presença do agente físico nocivo ruído, acima de 3668, em determinados setores
da empresa”, quando o correto é “acima de 85 dB”;
iv) à fl. 4539: “Embora a Impugnante argumente que adotou medidas de caráter
administrativo (controle da qualidade técnica dos EPFs”), quando o correto é a
sigla “EPIs”.
Constato que, de fato, houve os alegados erros materiais no acórdão embargado,
que merecem ser corrigidos, nos termos das partes destacadas (em negrito e sublinhado).
Conclusão
Diante de todo o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar os erros materiais apontados no Acórdão no 2301-010.088, julgado em
10/11/2022, nos termos da fundamentação.

assinado digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 4755
DF CARF MF
Original